Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-53.2023.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001375-53.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR CRUZ DA SILVA - CPF: 067.167.973-27 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA - CPF: 042.527.081-50 (VÍTIMA), GABRIEL LOPES DE JESUS - CPF: 074.255.881-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no julgamento por ausência de quesito específico sobre a tese de legítima defesa e se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III. Razões de decidir

3. Com o advento da Lei 11.689/2008, todas as teses defensivas devem ser concentradas em um único quesito sobre a absolvição, conforme o art. 483, § 2º, do CPP. Não se verifica cerceamento de defesa pela ausência de quesito específico sobre a legítima defesa, entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJ-MT (STJ, AgRg no HC 733600/PE; TJ-MT, APL 0000328-89.2016.8.11.0032).

4. A análise do mérito revela que a decisão dos jurados encontra respaldo em extenso acervo probatório, incluindo laudos periciais, depoimentos e relatos das testemunhas. O comportamento do recorrente, ao perseguir e continuar disparando contra a vítima após repelir a agressão inicial, configura excesso que afasta a legítima defesa (art. 23, parágrafo único, do CP).

5. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) impede a cassação da decisão, salvo se manifestamente dissociada das provas, o que não é o caso presente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Não há nulidade pela ausência de quesito específico sobre a tese de legítima defesa. Estando a decisão do júri amparada nas provas dos autos, deve ser respeitado o princípio da soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 483, § 2º; CP, art. 23, parágrafo único, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733600/PE; TJ-MT, APL 0000328-89.2016.8.11.0032; TJ-MT, N.U 1028422-81.2020.8.11.0002; N.U 0013354-73.2018.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILMAR CRUZ DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, delito este tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em suas razões, o recorrente requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando, preliminarmente, a ausência de quesito específico sobre a tese de legítima defesa. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, devido à suposta ocorrência de legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

PRELIMINAR

Com relação à necessidade de formulação de quesito referente às teses excludentes de culpabilidade, sabe-se que, com o advento da Lei 11.689/2008, modificou-se a forma de elaboração do questionário, especialmente, no que diz respeito aos argumentos apresentados pelo réu e por sua defesa, que passaram a ser concentrados em um único questionamento:
“se os jurados absolvem o acusado”
.

A propósito, vale conferir o teor do artigo 483, do Código de Processo Penal, conforme a redação introduzida pela reforma legislativa:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?”

Vê-se que, respondidos positivamente os quesitos sobre a materialidade e autoria, ou participação, passa-se ao quesito relativo à absolvição do acusado, nos termos do art. § 2º, também do artigo 483, do CPP. Trata-se, portanto, de quesito obrigatório, o qual concentra em uma única indagação cada uma das alegações do réu e de sua defesa em plenário.

No mais, ressalto que a ausência de quesitação específica não pode ser tida por sinônimo de cerceamento de defesa quando a tese defensiva foi alegada e debatida em Plenário, que fica inserida no quesito genérico, como se verificou no presente caso. Ao votarem negativamente ao quesito que indaga acerca da absolvição do réu,

os jurados, de forma clara, rejeitaram a tese de legítima defesa apresentada pela Defesa.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: “o jurado absolve o acusado?” A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição. Aliás, se rejeitarem a absolvição, a única certeza que se pode ter é que não acolheram nenhuma das teses expostas pela defesa”.

Nesse sentindo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento
" ( HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/2/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733600 PE 2022/0096653-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO – OCORRÊNCIA – NOVA SISTEMÁTICA NA QUESITAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.689/08 – QUESITAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA APÓS O QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO –– CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
Na atual sistemática dada pela Lei n. 11.689/08, não há mais quesitação específica quanto à legítima defesa, porque todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade integram, necessariamente, o quesito absolutório genérico
. Sustentada nos debates a presença da excludente da legítima defesa, sendo a tese recusada pelo Conselho de Sentença – com resposta negativa ao quesito absolutório genérico –, afigura-se inviável a subsequente quesitação da legítima defesa. Contradição nas respostas aos quesitos propostos ao Conselho de Sentença. (TJ-MT - APL: 00003288920168110032 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2018)

Desse modo, tendo o julgamento do paciente ocorrido já na vigência da Lei 11.689/2008, não há que se falar em nulidade ante a ausência de formulação de quesito específico de cada tese defensiva, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, a defesa, em uma peça desconexa, insurgiu-se também contra o quesito atinente ao motivo torpe, sustentando que se refere a fatos não retratados nos autos. Registre-se que, ao elaborar o quesito atacado, o magistrado
a quo
agiu como deveria, uma vez que a redação utilizada (
“o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em desavenças envolvendo o comércio de drogas”
) já constava na denúncia e foi igualmente reproduzida na sentença de pronúncia. Assim, a redação apresentada se trata de mera repetição do que já era de conhecimento da defesa, desde o início da ação penal, elidindo, então, o argumento de prejuízo ao apelante, posto que teve a oportunidade de contestá-la em momento adequado, todavia, quedou silente.

Nessa perspectiva, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“Eventual inconformismo da parte com a redação de quesito deve ser suscitado imediatamente, na própria sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Além disso, não há falar em prejuízo ao acusado, no tocante ao quesito atinente ao motivo fútil, se tal circunstância se encontra devidamente delineada na peça acusatória e na decisão de pronúncia, e tiver sido debatida em plenário. (...) (N.U 0002674-32.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, não restou demostrado qualquer prejuízo que autorize o reconhecimento da nulidade aventada, consoante artigo 563, do Código de Processo Penal, e sob o princípio que rege o tema: “
pas de nullité sasns grief”
.

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória que:

“Entre a noite do dia 28 de março de 2023 e a madrugada do dia 29 de março de 2023, nas proximidades da residência localizada na “última rua, s/n”, próxima à casa do Serginho, Setor Araguaia, Porto Alegre do Norte/MT, GILMAR CRUZ DA SILVA matou GABRIEL LOPES DE JESUS, por motivo torpe (consistente em desavenças envolvendo o comércio de drogas), por meio de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, o que gerou lesões e o falecimento dela por choque hipovolêmico, conforme o laudo pericial. O corpo da vítima foi desovado em um terreno baldio próximo à BR158.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GILMAR CRUZ DA SILVA tentou matar ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA, por motivo torpe (consistente em desavenças envolvendo o comércio de drogas), por meio de disparos de arma de fogo, que geraram lesões na região do flanco da vítima, conforme o prontuário médico. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que ALLYSSON conseguiu fugir e receber atendimento médico.

Constou nos autos que o denunciado e as vítimas possuem desavenças relacionadas ao comércio de drogas, sendo que, no dia, Gabriel Lopes de Jesus e Alysson Lima Soares Barbosa foram até a residência de GILMAR DA CRUZ SILVA, o qual atingiu as vítimas com disparos de arma de fogo.”

Em plenário, no dia 23 de abril de 2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo torpe em relação à vítima
Gabriel Lopes de Jesus
. Por outro lado, não reconheceu a existência do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe em relação à vítima
Alysson Lima Soares Barbosa
.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado
Gilmar Cruz da Silva
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em relação à vítima
Gabriel Lopes de Jesus
. Todavia, absolveu-o da prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, em relação à vítima
Alysson Lima Soares Barbosa
, por ausência de provas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de quesito específico sobre a tese de legítima defesa e, no mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, devido à suposta ocorrência de legítima defesa.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente recurso.

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial os Boletins de Ocorrência
(Id. 216297964 e 216297998),
Relatório de Investigação n° 2023.13.24474
(Id. 216297967)
,

Relatório de Investigação n° 2023.13.24883
(Id. 216297999)
,

Laudo Pericial nº 523.3.10.0131.2023.108310-A01
(Id. 216298034)
e Laudo de Necropsia nº 523.1.01.0131.2023.107716-A01
(Id. 216298043)
, além da prova oral produzida.

O apelante
Gilmar Cruz da Silva
, na fase extrajudicial, declarou que estava em sua residência quando, por volta das 22h30, quatro indivíduos encapuzados, alegando serem policiais, invadiram sua casa e começaram a atirar. Esclareceu que, por estar sendo ameaçado, possuía um revólver calibre .38 para se defender, com apenas quatro munições, e que reagiu disparando contra os invasores. Afirmou que não sabia que um dos indivíduos havia sido alvejado pelos disparos

e que outro havia falecido. Após o confronto, entrou em contato com a polícia e com o militar
“Dudu”
, que o apoiou e o acompanhou ao hospital. Por fim, negou ser traficante ou membro de facção criminosa, justificando que a droga encontrada em sua posse era para uso pessoal e que a arma usada pertencia a um amigo falecido.

Em plenário, o acusado
Gilmar Cruz da Silva
declarou que estava em sua residência quando, por volta das 22h30, ouviu um pontapé na porta e alguns indivíduos gritando que eram policiais. Em seguida, levantou-se da cama e pegou um revólver calibre .38, momento em que os indivíduos chutaram a porta do quarto para abri-la, e ele tentou empurrá-la para mantê-la fechada. Logo depois, ouviu diversos disparos e percebeu que os indivíduos não eram policiais, quando reagiu para se defender. Em resposta, ele efetuou quatro disparos, quantidade de munições disponível no revólver em sua posse.

Ressaltou que não pode afirmar se foi ele quem matou a vítima ou se outra pessoa o fez, pois, no momento dos fatos, não houve gritos nem vestígios de sangue. Esclareceu que, após os invasores fugirem, correu na direção oposta, pois, se eles voltassem, não iriam para sua residência, onde estava sua família. Descreveu, ainda, que os três indivíduos encapuzados que invadiram sua casa, estavam todos armados, sendo que um deles portava uma arma grande, de calibre 12.

Quanto à motivação do crime, esclareceu que estava trabalhando em uma chácara na cidade de Confresa com um rapaz chamado Nicolas, que acabou entrando em conflito com a polícia e morreu. Cerca de dez dias antes dos fatos, recebeu uma ligação do irmão de Nicolas ameaçando-o e acusando-o de ter entregado o Nicolas à polícia. Por esse motivo, acredita que os indivíduos foram à sua residência.

A informante
Tatiane Ferreira da Conceição
, companheira do acusado, relatou, em juízo, que, na data dos fatos, estava dormindo quando ouviu tiros e vozes afirmando ser a polícia. Disse que se abaixou com seu filho perto da cama para se proteger. Afirmou que o acusado gritou que os invasores já haviam saído e se dirigiu para a frente da residência, enquanto ela fugiu com o filho para a casa dos vizinhos, de onde a filha dos vizinhos chamou a polícia. A informante ressaltou que não presenciou o momento em que o acusado foi atingido e não soube dizer quantos disparos foram efetuados, mas mencionou que foram muitos. Declarou que o apelante não possuía arma de fogo e não estava envolvido com drogas, mas era usuário de entorpecentes. Descreveu que ele saiu desarmado em direção aos agressores e não sabia por que ele havia deixado a cidade de Querência. Por fim, afirmou que a porta de entrada da casa foi arrombada, mas a porta do quarto não.

Em plenário,
Tatiane Ferreira da Conceição
retificou parte de suas declarações, afirmando que não tinha conhecimento de que seu marido possuía uma arma de fogo em casa e que ele apenas reagiu aos disparos efetuados pelos indivíduos. Por fim, esclareceu que seu companheiro não saiu correndo atrás dos indivíduos, mas confirmou que ele saiu e retornou após cerca de dez minutos.

O informante
Cleberson Rodrigues Brito
, amigo do acusado, declarou, em juízo, que, na data dos fatos, estava dormindo quando ouviu os tiros. Relatou que a esposa e o filho do acusado foram para sua casa e que ele chamou a polícia. Disse que não viu o apelante ir até sua casa, mas o observou saindo para procurar as pessoas que haviam atirado nele. Afirmou que nunca viu o acusado armado e mencionou que
Tatiane
relatou que o réu estava ferido. No dia seguinte, acompanhou o trabalho da POLITEC, mas não entrou na residência do apelante. Descreveu que a polícia encontrou drogas em um saco de carvão e afirmou saber que o acusado era usuário de drogas. Declarou que não sabia se o acusado tinha envolvimento com facções e que não perguntou quem havia atirado nele. Por fim, o informante recordou que, quando trabalhava com o apelante, este havia recebido ameaças por telefone.

Em juízo, a testemunha
Cantídio Rodrigue Marcondes
, policial civil, declarou em juízo que participou das investigações no dia seguinte aos fatos. Afirmou que conduziu o acusado para realizar exames, pois este apresentava um ferimento causado por um tiro de raspão. Informou que, no mesmo dia, recebeu a notícia de que um rapaz baleado havia dado entrada no hospital de Querência e relatado a existência de um corpo em um matagal na saída de Porto Alegre do Norte. Após essa informação e a realização dos exames, o acusado foi conduzido à delegacia. Nesse ínterim, relatou que localizaram o corpo, assim como uma camisa com marcas de sangue e furos de bala próximo ao local dos fatos. Em seguida, realizou diligências, em conjunto com a POLITEC, na residência do acusado, onde encontraram drogas e celulares. Declarou ainda que a botina encontrada pelos policiais militares próxima à residência do acusado pertencia à vítima
Gabriel Lopes
. Verificou-se também que houve troca de tiros na residência do acusado.

Afirmou, ainda, que o apelante é possivelmente membro do PCC e que, a quebra de sigilo telefônico autorizada, revelou fortes indícios de que o acusado vendia drogas e armas em Querência. No celular, havia fotos de outros membros de facções, alguns presos, incluindo Sávio, apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho em Confresa. Esclareceu, também, que as vítimas eram membros do Comando Vermelho. Por fim, relatou que a vítima da tentativa de homicídio fugiu do hospital de Querência.

Em plenário, a testemunha
Diogo Jobane Neto
, delegado de polícia, declarou que receberam a notícia de que, no dia dos fatos, por volta das 22h30, houve um conflito entre facções rivais próximo ao setor Aeroporto, em Porto Alegre do Norte. Ao chegarem ao local, não encontraram nenhum corpo, mas apenas uma botina. Em diligências, foi localizado um corpo próximo a uma faculdade, no setor Aeroporto, e atrás do corpo havia um projétil de arma de fogo. A POLITEC foi acionada para realizar as perícias necessárias.

Nesse ínterim, foi realizado o interrogatório do acusado, que afirmou que três pessoas tentaram matá-lo devido a problemas com uma facção rival, pois ele seria integrante do PCC e os agressores do Comando Vermelho. Durante as investigações, a Polícia Civil de Querência informou que a vítima Alysson Lima deu entrada no hospital daquele município com ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo, mas, com receio da polícia, fugiu da unidade hospitalar.

O delegado descreveu que indiciou o acusado pela prática do crime de homicídio, sem a aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa, porque, primeiramente, de acordo com o próprio relato do réu e de testemunhas que estavam próximas ao local dos fatos, o apelante teria corrido atrás dos suspeitos. Além disso, ele afirmou que usou um revólver, mas não apresentou a arma à polícia, o que levantou questionamentos sobre o porquê estaria escondendo a arma se agia em legítima defesa, e porque correu atrás das vítimas se mencionou estar em desvantagem de armas, o que não faz sentido com os fatos ocorridos.

Esclareceu que a Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar após algum tempo da ocorrência dos fatos e que o local já havia sido violado, não estando mais intacto. Descreveu ainda que foram apreendidos cinco aparelhos celulares na residência do acusado, dos quais, mediante autorização judicial, foram extraídas evidências de que ele é integrante de uma facção criminosa. Entre as evidências, havia áudios em que o acusado indicava seu envolvimento em outros quatro assassinatos e mencionava ter repassado uma pistola a um terceiro.

Ao final, em relação à botina encontrada próxima à residência do acusado, esclareceu que o outro pé foi encontrado calçado na vítima Gabriel Lopes, o que indica que, durante a fuga, provavelmente ela caiu, já que o acusado perseguiu as vítimas com a intenção de matá-las.

Sobre à alegada legítima defesa, convém destacar, que
consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, após análise dos elementos trazidos aos autos e da apreciação das declarações e provas apresentadas, concluo que a alegação defensiva de legítima defesa não encontra respaldo suficiente para reformar a decisão do Conselho de Sentença. O conjunto probatório, especialmente o testemunho do delegado de polícia, somado às circunstâncias que envolveram a fuga e posterior morte da vítima
Gabriel Lopes de Jesus
, indica que o apelante ultrapassou os limites da defesa proporcional. Mesmo levando em consideração os argumentos do acusado de que teria agido em resposta a uma suposta invasão em sua residência, o comportamento posterior, consistente em perseguir e efetuar disparos após a situação inicial de perigo, caracteriza um excesso que afasta a excludente de ilicitude.

As declarações dos informantes
Tatiane Ferreira da Conceição
e
Cleberson Rodrigues Brito
, em juízo, juntamente com os laudos periciais, corroboram a conclusão de que, mesmo após repelir a agressão inicial, o recorrente adotou uma conduta que ultrapassou os limites da legítima defesa, evidenciada pela perseguição e pelo uso continuado de violência letal. Tal comportamento demonstra que o apelante, ao perseguir a vítima e prosseguir com disparos, agiu de forma desproporcional e excessiva, afastando a possibilidade de reconhecer a excludente de ilicitude.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Inviável a incidência da excludente da legítima defesa quando o agente emprega meio exagerado, que ultrapassa o limite aceito pelo ordenamento jurídico. Havendo excesso doloso, deve o agente ser responsabilizado criminalmente, nos termos do art. 23, §º único, do CP. (...)” (N.U 1028422-81.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“(...) No caso do ofendido ter usado exageradamente dos meios necessários para repelir a agressão, ou seja, quando houver excesso de legítima defesa, o fato é ilícito e é punível (...)” (N.U 0013354-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
GILMAR CRUZ DA SILVA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024